Tribunal: TJSP
Processo: 1507665-44.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Osasco. Taxas de 2015 a 2019. Parte exequente que, após tentativa infrutífera de citação, requereu o redirecionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica devedora. Extinção de ofício da execução, por ilegitimidade passiva, ante o ajuizamento da demanda em face de parte sem capacidade para estar em Juízo. Irresignação. Cabimento parcial. Baixa do CNPJ, decorrente da omissão

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Osasco. Taxas de 2015 a 2019. Parte exequente que, após tentativa infrutífera de citação, requereu o redirecionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica devedora. Extinção de ofício da execução, por ilegitimidade passiva, ante o ajuizamento da demanda em face de parte sem capacidade para estar em Juízo. Irresignação. Cabimento parcial. Baixa do CNPJ, decorrente da omissão contumaz em apresentar declarações fiscais, que não resulta na extinção da personalidade jurídica da empresa devedora. Eventual dissolução da empresa que não consta de qualquer documento colacionado aos autos. Extinção da execução fiscal afastada. Sentença reformada, com retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito tão somente em face da pessoa jurídica executada, tendo em vista que, em razão do mesmo motivo pelo qual não se verifica a dissolução irregular da empresa contribuinte, inviável 'in casu' o redirecionamento da pretensão executiva em face dos seus sócios. Recurso provido em parte.